Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. INDEFERIMENTO. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Considerando a fase ainda de implantação do SNIPER e também o fato de que não esgotadas as diligências para localização de bens a serem penhorados, tenho que nova diligência a ser efetivada pelo Juízo deve ser indeferida.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.